Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. OBJETO DE LEILÃO. DEPRECIAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da Ação Estimatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou que o veículo adquirido possuía vício oculto, por ter sido objeto de leilão, informação não fornecida previamente pela ré.
II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em analisar se há vício oculto no veículo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, e se o possível vício enseja a reparação por danos materiais, bem como compensação moral.
III. Razões de decidir:
1. No caso concreto, o apelante não conseguiu demonstrar que a passagem do veículo por leilão acarretou depreciação econômica ou inadequação do bem para uso, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. A ausência de provas específicas sobre a desvalorização do veículo impede o acolhimento do pedido de abatimento no preço, ainda mais considerando que o autor não adotou cuidados mínimos exigíveis para a aquisição de um automóvel usado, como consulta ao histórico veicular e avaliação por profissional especializado.
IV. Dispositivo: Conheço da apelação e nego-lhe provimento. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (art. 487, inciso I; art. 85, § 2o e § 11; art. 373, inciso I)
Código de Defesa do Consumidor (art. 2o; art. 3o)
Código Civil (art. 441; art. 442; art. 443; art. 444)